Tribunal: STF
Processo: HC 188223
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no AgRg no HC 562.747/MG, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 8, p. 15):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    2. Não se verifica a ocorrência de excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, apesar de ter sido necessária diligência à Comarca de origem, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.
    3. Agravo regimental improvido.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante em 16.03.2018, tendo sido condenado como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006 e, após um ano e sete meses da prolação da sentença, ainda aguarda o julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, o que configura excesso de prazo; b) não se pode atribuir à defesa qualquer responsabilidade na demora da prestação jurisdicional, uma vez que os autos foram remetidos ao Tribunal ad quem sem a apresentação das contrarrazões da acusação e, por esse motivo, tiveram que retornar à origem e depois voltaram ao TJMG em 03.03.2020; c) a prisão cautelar do paciente configura antecipação do cumprimento de pena.
    À vista dos argumentos, pugna pela revogação da prisão preventiva, com imediata expedição do alvará de soltura. 
    Por não verificar situação de flagrante ilegalidade, indeferi o pedido liminar (eDOC 16). Vindas as informações solicitadas (eDOC 19 e 20), a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 22).
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 
    Noto que, no caso concreto, algumas peculiaridades – como pluralidade de réus e de defensores, além de verificada a necessidade de realização de determinadas diligências – apontam que o retardo na marcha do feito pode, em verdade, ser atribuído à própria complexidade do processo. Em acréscimo, no tocante ao lapso temporal para o julgamento da apelação, constam das informações prestadas ao Tribunal a quo, fundada justificativa (eDOC 8, p. 17):
    “Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal.
    Sabe-se que o prazo para a conclusão de julgamento de apelação não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
    As informações prestadas dão conta que (fl. 49):
    Em atenção ao malote digital, pelo qual se solicitam informações para instruir o Habeas Corpus nº 562747/MG, impetrado em favor de LUCAS VINÍCIUS DA SILVA, informo a Vossa Excelência que os autos da Apelação Criminal nº 1.0542.18.000497-1/001 foram baixados em diligência em 05/12/2019 para que o Ministério Público fosse intimado a apresentar contrarrazões.
    Informo ainda que em 14/02/2020, foi expedido ofício cobrando a devolução dos autos.
    Dos autos e do andamento processual na origem (cópia encartada aos autos às fls. 65-66), extrai-se que o processo foi recebido no TJMG em 10/5/2019, e distribuído em 17/5. Um dos apelantes fez carga em 17/6, e apresentou alegações finais em 15/7. Em 17/7, os autos foram entregues em carga à Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração de parecer, sendo restituídos em 5/8. Em 5/12, os autos foram remetidos à comarca para diligência, para que o Ministério Público apresentasse contrarrazões, recebidos no TJMG em 3/3/2020. Após nova remessa à Procuradoria-Geral de Justiça em 6/3 para parecer, o processo foi concluso à relatoria em 16/3.
    Como se vê, trata-se de um feito com pluralidade de apelantes e que, ainda assim, não quedou paralisado. Em que pese a necessidade de diligências à Comarca de origem, ressalte-se que o juízo oficiou cobrando a devolução dos autos, sendo atendido em prazo razoável, o que demonstra sua atenção em concluir o julgamento do feito – o que, ao que tudo indica, deve ser feito em breve, pois já houve parecer ministerial e conclusão dos autos ao Relator.
    Não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.”
    Dessa feita, infere-se que a movimentação processual não se revela desproporcional, não se verificando indicação de desídia ou grave anomalia no tramitar do feito a ensejar, em absoluto, constrangimento ilegal eventualmente imposto ao paciente.
    Ainda que tenha ocorrido a necessidade da providência apontada, o que se observa é que o juízo foi diligente ao solicitar o retorno dos autos à primeira instância, o que denota o empenho para que o feito cumprisse seu curso e chegasse ao deslinde da causa.
    Não bastasse, como se depreende das informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a marcha processual estabelecida, até o momento, não destoa da normalidade, haja vista que o o julgamento da apelação já se avizinha, estando pautado para a sessão prevista para o próximo dia 16.09.2020 (eDOC 19). 
    Dessa forma, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo. 
    2. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente